Tribunal: TJBA
Processo: 8009825-12.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009825-12.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLOS ALBERTO VIDAL DOS SANTOS Advogado(s): DANILO COSTA DOS SANTOS AMORIM, CAMILA CRISTINA DE CERQUEIRA FREITAS APELADO: MARCIA SUELI VIDAL DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Opostos embargos de declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo autor, mantendo a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e § 3º, do CPC, por inércia da parte em recolher as custas processuais, após indeferimento da gratuidade de justiça. O embargante alega existência de contradição no julgado, sustentando que teria juntado documento hábil a comprovar sua hipossuficiência econômica, especificamente contracheques, não considerados na análise do pedido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado quanto à alegada ausência de novos documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 5. No caso concreto, não se verifica contradição, uma vez que o acórdão embargado considerou o conjunto probatório apresentado pelo autor e concluiu pela insuficiência dos documentos para infirmar o indeferimento anterior da gratuidade de justiça. 6. A frase “ausência de novos elementos” foi utilizada no contexto do raciocínio da decisão, segundo o qual os documentos reiteradamente apresentados não se mostraram eficazes para afastar a presunção relativa de capacidade econômica. 7. Não há omissão ou contradição interna a ser sanada, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda, não cabendo, portanto, acolhimento dos embargos. 8. O julgador não está obrigado a analisar de forma individualizada cada documento, sendo suficiente o enfrentamento da matéria controvertida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: Não configura contradição no acórdão a afirmação de ausência de novos elementos comprobatórios quando os documentos reiteradamente apresentados já haviam sido apreciados e considerados insuficientes para infirmar decisão anterior de indeferimento da gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, art. 1.022; art. 485, IV e § 3º; art. 6º; art. 99, § 3º; art. 101. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, n. 8009825-12.2024.8.05.0150, em que figuram como embargante CARLOS ALBERTO VIDAL DOS SANTOS e como embargada MARCIA SUELI VIDAL DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador,